Tribunal: STF
Processo: Rcl 30890
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que negou seguimento à reclamação e, em consequência, considerou prejudicado o exame do pedido de liminar.
    A agravante sustenta que 
    “a hipótese de negativa de seguimento é sobre ‘recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal NÃO tenha reconhecido a existência de repercussão geral’ e não ‘na qual o Supremo Tribunal tenha reconhecido a existência de repercussão geral” como constou nos fundamentos da decisão.
    […]
    2.08. A premissa equivocada que resulta na obrigatoriedade de destrancamento da presente RECLAMAÇÃO é que no trecho da decisão ora agravada consta como fundamento para a sua negativa de seguimento trecho do acórdão prolatado pelo Órgão Fracionário do TJRS em 28.08.2014 quando do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 70056327745 e antes do exercício do juízo de retratação (@fls. 136/1521), não sendo este acórdão referido na decisão agravada o acórdão reclamado na via da presente RECLAMAÇÃOO, quando se infere do respectivo trecho da decisão agravada:
    […]
    2.09. O acórdão reclamado que amparada a presente RECLAMAÇÃO é o prolatado pelo Órgão Fracionário do TJRS em 22.03.2018 quando do julgamento da retratação por meio da APELAÇÃO CÍVEL 70056327745 (@fls. 207/2282 ), e não, como dito, o acórdão prolatado pelo Órgão Fracionário em 28.08.2014 quando do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 70056327745, como constou na decisão monocrática ora agravada com o intuito de negar seguimento à RECLAMAÇÃO” (págs. 5-7 do documento eletrônico 53; grifos no original).
    Alega, ainda, que
    “a decisão guerreada e o paradigma invocado tratam da mesma situação: possibilidade de cumulação do subsídio com outras parcelas remuneratórias, além disso, tanto a legislação objeto de exame por parte deste Supremo Tribunal Federal (Lei do Município de Alecrim) quanto a do Município de Santa Maria – Lei Municipal 4.772/2004 – não denominaram a parcela percebida pelos agentes políticos de ‘décimo terceiro’ salário” (pág. 14 do documento eletrônico 53).
    Destaca, por fim, que o Tribunal de origem “reconheceu em inúmeros julgados de retratação a constitucionalidade do recebimento desta parcela financeira adicional no mês de dezembro pelos agentes políticos municipais” (pág. 23 do documento eletrônico 53).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão à agravante quanto à necessidade de reconsiderar a decisão que negou seguimento a esta reclamação, pois houve equívoco a respeito do acórdão reclamado. Passo, portanto, ao reexame do feito.
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS proferido nos autos da Apelação Cível 70056327745. 
    A reclamante sustenta que o referido acórdão teria afrontado decisão do Supremo Tribunal Federal – STF ao negar a aplicabilidade do entendimento fixado no Tema 484 da Repercussão Geral (RE 650.898/RS, Relator para acórdão Ministro Roberto Barroso). 
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade reclamada (documentos eletrônicos 27 a 38).
    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (documentos eletrônicos 39 a 46). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e pela prejudicialidade da liminar pleiteada (documento eletrônico 51). 
    Em 25/5/2019, neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 52). Contra essa decisão, foi interposto agravo (documento eletrônico 53).
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao agravo (documento eletrônico 61).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do agravo regimental (documento eletrônico 63).
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo art. no inciso II informa que a reclamação não será admitida quando 
    “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2°, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, verifico que a reclamante aponta como ato impugnado acórdão do TJRS que, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação cível. 
    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “foi interposto, em 15 de junho de 2018, novo recurso extraordinário” (pág. 2 do documento eletrônico 27). 
    Em consulta ao site do STF, verifiquei, ainda, que a presente reclamação foi proposta em 16 de junho de 2018.
    Portanto, não houve, antes da apresentação desta exordial, o necessário exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 
    Desse modo, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Dessa forma, reconsidero a decisão agravada tornando-a sem efeito. Em novo exame dos autos, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator